Tribunal: TJDFT
Processo: 0731599-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRESA DE TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSENTE. AGRAVO. MATÉRIA PRECLUSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ISENÇÃO DE PAGAMENTO. MULTA RESCISÓRIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação ajuizada por empresa de segurança que contratou serviços de telefonia e dados móveis. A parte autora afirmou que utilizou o serviço disponibilizado de Gestor de Plano, para limitar a utilização e não ultrapassar a franquia, porém o serviço funcionou. Além disso, aduziu a falha na prestação de serviços de dados móveis, motivo pelo qual rescindiu o contrato por descumprimento de cláusula contratual e pugna pela exclusão da multa rescisória e declaração de inexistência de débitos para os valores cobrados além da franquia.

2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. No entanto, em observância ao princípio da segurança jurídica, se julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se sua preclusão. No caso destes autos, a questão relativa à inversão do ônus da prova foi analisada, em sede de agravo de instrumento, o qual restou improvido, decisão não impugnada estará acobertada pela preclusão.

3. Comprovado que a Empresa de Telefonia Móvel não forneceu a qualidade de dados móveis contratados para utilização na empresa da autora, resta caracterizada a má prestação do serviço, o que acarreta a quebra do contrato e autoriza a Consumidora a buscar a resolução antecipada do acordo firmado entre as partes, sem que incida qualquer penalidade ou sanção, porquanto operada a rescisão contratual pela conduta da Operadora de Telefonia.

4. Como regra básica, nos contratos de prestação de serviços de telefonia móvel estipulam-se que se ultrapassada a franquia prevista será cobrado à parte devendo o usuário adimplir pelos serviços utilizados. Nessa toada, se a parte autora alega que o serviço de Gestor de Plano não funcionou, apesar de contratado, deverá trazer à colação prova da constituição de seu direito, demonstrando que alimentou o sistema com os paradigmas necessários para não ultrapassar a franquia.

5. Apelação parcialmente provida.